Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em erro de tipo quando as circunstâncias do caso deixam evidente que a ré tinha plena consciência acerca da ligação clandestina de água que abastecia sua casa.
2. Cabe à defesa a comprovação do erro de tipo, sendo insuficiente a simples alegação da acusada, em especial, quando as provas juntadas ao caderno processual denotam justamente o contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.